Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DELITO DE NATUREZA DIVERSA. SOMA DAS PENAS. ANÁLISE GLOBAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO MÍNIMA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto fundado no Decreto Presidencial n. 12.790/2025, ao fundamento de que, havendo múltiplas condenações na mesma execução, a concessão do benefício exige a observância do art. 9o, VII, do decreto. A Defesa sustenta a incidência do art. 9o, XV, em relação às condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, com possibilidade de concessão parcial do indulto mediante análise isolada dessas reprimendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, diante da existência de múltiplas condenações na mesma execução penal, é possível conceder indulto com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.790/2025 mediante análise isolada das condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça; (ii) estabelecer se a ausência de início do cumprimento da pena afasta o preenchimento do requisito objetivo para a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto coletivo constitui ato de clemência de índole constitucional, inserido na competência privativa do Presidente da República, de modo que o Poder Judiciário deve observar estritamente os requisitos e limites fixados no decreto concessivo.
4. O art. 7o do Decreto n. 12.790/2025 determina que as penas correspondentes a infrações diversas sejam somadas para fins de análise do indulto, o que impõe exame global da situação executória do sentenciado.
5. A coexistência, na mesma execução, de condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça e por delito de natureza diversa, no caso o art. 307 do Código Penal, impede o fracionamento da execução para aplicação isolada da hipótese prevista no art. 9o, XV, do decreto.
6. A mera existência de condenação por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça não autoriza, por si só, a concessão do indulto, quando os títulos executivos unificados revelam pluralidade de infrações heterogêneas.
7. Nas execuções penais com múltiplas condenações, a concessão do indulto deve observar o requisito do art. 9o, VII, do Decreto n. 12.790/2025, consistente no cumprimento de fração mínima da pena.
8. A ausência de início do cumprimento da pena impede, no caso concreto, o atendimento do requisito objetivo exigido para a concessão do benefício.
9. A alegação de hipossuficiência econômica ou de dispensa de reparação do dano não supera o óbice principal ao indulto, consistente na pluralidade de condenações de natureza diversa e na impossibilidade de cisão da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.